Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002021-42.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), LUCAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 055.814.661-90 (RECORRIDO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FURTOS DE BICICLETAS – FURTOS EM ESTACIONAMENTO DISPONIBILIZADO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS FURTOS OCORRERAM NAS DEPENDÊNCIAS DA PROMOVIDA
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TICKET DO ESTACIONAMENTO OU CUPOM FISCAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo havido a juntada de procuração na inicial devidamente assinada pelo promovente, a qual discrimina o nome da parte e do seu advogado, não há que se falar em extinção do feito por inépcia da inicial.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da alegação e comprovação de que a bicicleta furtada foi presente da avó do promovente, posto que a nota fiscal juntada na inicial está no nome da mesma.

Em que pese às alegações de que ambas as bicicletas foram furtadas no estacionamento disponibilizado pela parte promovida, vejo que os únicos documentos juntados na inicial foram os boletins de ocorrência e a nota fiscal de uma das bicicletas. Tais documentos, por si só, não comprovam que o promovente esteve no estacionamento nos dias informados, posto que não houve a juntada de qualquer ticket do estacionamento, cupom fiscal ou, pelo menos, comprovação de que o promovente de fato trabalha em estabelecimento localizado dentro do shopping.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano material (R$ 700,00) e por dano moral (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou comprovada a ocorrência dos furtos praticados no estacionamento da promovida, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e:

1. Condeno
a parte Ré

ao
pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais)
de indenização por
danos materiais
, cujo valor deverá ser corrigido pelo
INPC
a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) contados da citação
;

2. Condeno
a parte Ré

ao
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.”

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de inépcia da inicial por falta de procuração específica e de ilegitimidade. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o boletim de ocorrência apresentado se trata de prova unilateral, sem nenhum cunho comprobatório, sendo que as informações nele constantes beneficiam apenas um lado das partes.

Argumentou que a nota fiscal juntada aos autos está em nome de terceiro, tendo o promovente deixado de comprovar a propriedade do bem supostamente furtado.

Informa que em seu estacionamento existe um local destinado para bicicletas, tendo o promovente agido de forma negligente se deixou sua bicicleta em local divergente, deixando de observar cuidados mínimos para reduzir a possibilidade de furto.

Alega que para caracterizar o dano moral necessário se faz a demonstração de que do ato praticado decorreu constrangimento, vexame, humilhação pública ou efetivo abalo, o que não restou comprovado no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A parte promovida arguiu preliminar de inépcia da inicial ao argumento de que a procuração juntada pelo patrono do Recorrido é totalmente indevida, devendo o presente feito ser extinto sem resolução do mérito, com a nulidade de todos os atos praticados.

Sem razão a parte promovida, posto que houve a juntada de procuração na inicial devidamente assinada pelo promovente, a qual discrimina o nome da parte e do advogado, não havendo que se falar em extinção do feito.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

A parte promovida arguiu preliminar de ilegitimidade ao argumento de que o documento carreado aos autos de nenhuma forma evidencia a propriedade sobre o referido bem e tampouco corresponde às suas bicicletas furtadas.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da alegação e comprovação de que a bicicleta furtada foi presente da avó do promovente, Sra. Luzia Vieira de Oliveira, posto que a nota fiscal juntada na inicial está no nome da mesma, sendo que a demonstração do vínculo pode ser concluída mediante simples análises dos documentos pessoais juntados na inicial e em impugnação.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de pedido de indenização por dano moral e material decorrente de supostos furtos de 02 (duas) bicicletas ocorridos no estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento comercial promovido, ora Recorrente.

Aduz o promovente na inicial que além de ser costumeiro frequentador, trabalha em uma loja localizada no Rondon Plaza Shopping Ltda, motivo pelo qual, rotineiramente faz uso do estacionamento disponibilizado para guardar sua bicicleta.

Afirma que no dia 28.06.2018 teve a sua bicicleta furtada enquanto estava no estacionamento, oportunidade em que registrou o Boletim de Ocorrência n. 2018.206233, tendo a parte promovida se negado a prestar qualquer tipo de indenização.

Após o ocorrido, adquiriu uma nova bicicleta, vindo a mesma a ser furtada no estacionamento da promovida no dia 21.12.2019, conforme Boletim de Ocorrência n. 2019.381976.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do promovente, já que não houve a juntada de provas suficientes aos autos.

Em que pese às alegações de que ambas as bicicletas foram furtadas no estacionamento disponibilizado pela parte promovida, vejo que os únicos documentos juntados na inicial foram os boletins de ocorrência e a nota fiscal de uma das bicicletas, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Tais documentos, por si só, não comprovam que o promovente esteve no local nos dias informados, posto que não houve a juntada de qualquer ticket do estacionamento, cupom fiscal ou, pelo menos, comprovação de que o promovente de fato trabalha em estabelecimento localizado dentro do shopping.

Ainda que tenha informado que a parte promovida se negou a prestar qualquer tipo de indenização, não houve a juntada de documento comprovando a formalização de reclamação administrativa e, nem mesmo, informação de que procurou qualquer funcionário do estabelecimento, posto que não foi informado qualquer nome na inicial. Os Boletins de Ocorrência apresentados somente registram informações narradas pelo próprio promovente, não servindo, por si só, para comprovar que esteve no shopping nos dias informados e, muito menos, que deixou suas bicicletas no estacionamento.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não tendo a parte promovente comprovado os elementos mínimos de seu direito, entendo que as provas produzidas são frágeis, não ensejando a responsabilização material e moral pretendidas, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021